Tribunal: TJDFT
Processo: 0726357-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726357-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDO ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aparecido Antônio de Oliveira contra a decisão proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal, em que o d. juiz a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento, por tempo indeterminado, dos medicamentos PIRFENIDONA 801mg e NINTEDANIBE 150mg, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, ao fundamento de que não restou evidenciado “o requisito do TEMA 106/STJ, consistente na imprescindibilidade do medicamento.” (ID 28221372 – p. 110/113). Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que é portador de fibrose pulmonar idiopática, cuja doença caracteriza-se pela diminuição progressiva da capacidade respiratória, com risco de evolução para estágio incurável, sendo ineficazes para o seu caso os tratamentos ofertados pelos SUS. Aduz que no parecer do NATJUS, nada obstante as ressalvas quanto ao impacto econômico, entendeu-se, sob o ponto de vista médico-científico, adequado o pedido ao quadro clínico. Discorre sobre o direito à vida e à saúde, ressaltando que impactos econômicos não se sobrepõem ao direito fundamental. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, fixando-se ao ente público o prazo de 10 (dez) dias para fornecer os medicamentos PIRFENIDONA e NINTEDANIBE, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro de verbas públicas. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. Sem preparo, porquanto deferida a justiça gratuita ao agravante (ID 28221372 – p. 40). É o relatório. DECIDO. De início, constata-se a existência de erro material no pedido recursal, pois, embora o agravante tenha solicitado o fornecimento de “PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE” (ID 28221371 – p. 7), o relatório médico prescreve o uso associado das medicações (PIRFENIDONA e NINTEDANIBE), tanto que, em primeiro grau, o recorrente assim formulou a pretensão liminar (ID 28221372 – p. 8): Com essas considerações, pede-se: (...) b) a concessão da tutela de urgência para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (prazo indeterminado), o(s) medicamento(s) PIRFENIDONA 801 MG. sob a seguinte posologia: 09 cápsulas de 267mg, ao dia e NINTEDANIBE 150 MG sob a seguinte posologia: 02 cápsulas ao dia, nos termos da prescrição médica anexa; (grifos do original) Alinhada essa observação, passa-se ao exame da liminar. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Segundo o artigo 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Já o artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde” (inciso XXIV). Assim, a garantia do direito à saúde, bem da vida indisponível, é dever do qual o Estado não pode se eximir, devendo, por óbvio, envidar todas as ações e esforços para o seu pleno exercício. Na situação em apreço, o agravante demonstrou ser portador de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), compondo a síndrome da combinação enfisema e fibrose, apresentando sintomas respiratórios importantes, com limitação em atividades de vida diária. Ademais, vem evoluindo com piora clínica, caracterizada por aumento da dispneia, necessitando dos medicamentos em questão com urgência, conforme relatório médico ao ID 28221372 – p. 23/25. Nesse sentido, mister transcrever trecho do aludido relatório médico: Somente existe no presente momento dois fármacos capazes de mudar a história natural da doença: pirfenidona e nintedanibe. Uma vez firmado o diagnostico de FPI e sua gravidade, não há necessidade adicional de procedimentos para decidir se haverá resposta terapêutica ou não com o uso dessas medicações. (...) Até o presente momento não existem medicamentos padronizados pela SES/DF que sejam eficazes para retardar ou inibir a evolução da FPI. (...) A urgência do tratamento pode ser entendida tal qual um câncer: cada dia não tratado permite que a doença progrida; tal progressão segue até a morte; não há reversão da doença que se estabeleceu, ou seja, cada dia perdido de tratamento da doença é irrecuperável e cada degrau de gravidade da doença adicionado determina um sofrimento a mais para sempre. (grifo nosso) Registre-se que, questionado pela Secretaria de Saúde sobre a possibilidade de substituição por medicamentos padronizados (REME-DF) (ID 28221372 – p. 83), o médico assistente respondeu que somente as medicações antifibróticas podem mudar a evolução da doença, sendo os medicamentos PIRFENIDONA e NINTEDANIBE os únicos antifibróticos disponíveis no Brasil (ID 28221372 – p. 85). Na oportunidade, destacou a necessidade urgente de se iniciar o tratamento. Por sua vez, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS consignou que não há no SUS medicamentos com ação antifibrótica, tampouco genérico ou similar, e que os fármacos prescritos ao agravante são capazes de retardar a piora da função pulmonar em pacientes com FPI, reduzindo o risco de exacerbação da doença e aumentando a sobrevida global do paciente (ID 28221372 – p. 87/98). Nesse cenário, o entendimento do juízo a quo de que não se evidencia a “imprescindibilidade dos medicamentos” – um dos requisitos do tema 106/STJ – destoa dos documentos acostados aos autos. Oportuno rememorar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), estabeleceu parâmetros para que o Poder Judiciário analise os pedidos relativos ao fornecimento de tratamentos de saúde não padronizados. Para tanto, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Na hipótese, todos os requisitos estão atendidos, haja vista os termos do laudo emitido pelo médico assistente acerca da imprescindibilidade dos fármacos e impossibilidade de substituição; a incapacidade financeira do requerente – aposentado, percebendo proventos do INSS no valor de R$1.950,00 (ID 28221372 – p. 13 e 21); e a existência de registro na ANVISA sob os números 1010006630017 e 103670173. Com efeito, a condição de o medicamento não se encontrar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não estar presente no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença crônica, sem recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica. Posto isso, DEFIRO o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento ao agravante dos medicamentos PIRFENIDONA 801mg e NINTEDANIBE 150mg, nos termos do receituário médico de ID 28221372 – p. 25. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora